Tribunal: TJDFT
Processo: 0716887-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716887-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA COMERCIAL DE FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: LANA CECYLIA NERI AGUIAR DESPACHO 1. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a agravante, Aliança Comercial de Fomento Mercantil Ltda. para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à petição de ID no 76387188, págs. 1-6. 2. Oportunamente, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO